Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime por meio de laudos periciais, imagens de câmeras de segurança, prova oral e confissão do réu, evidenciando a subtração de bens mediante arrombamento e concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, I e IV).
2. O valor elevado dos bens furtados e a reincidência do réu afastam a aplicação do princípio da insignificância, não se tratando de conduta de mínima ofensividade.
3. A reincidência específica e a prática do delito durante cumprimento de pena anterior demonstram contumácia criminosa, impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).
4. Não há como fixar a pena no mínimo legal, pois presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não impugnadas pela defesa, além da multirreincidência prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea.
5. Mantida a prisão preventiva, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, revelando risco à ordem pública e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
6. Eventual incapacidade financeira deve ser discutida no Juízo de Execuções.
7. Recurso conhecido e não provido.